Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR. CURSO DESTINADO APENAS AOS SUBTENENTES. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 12.086/2009. NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AFASTADA.

1. Ao contrário do velho paradigma positivista, a sujeição do Magistrado à Lei já não mais o vincula cegamente aos contornos gramaticais da norma, dissociada da realidade, a traduzir uma hermenêutica simplista. A valoração do conteúdo normativo da regra deve estar sempre ligada à coerência de seus significados, afastando do intérprete a mera função reprodutiva do texto. Como adverte André Franco Montoro, a interpretação gramatical é, sem dúvida, o primeiro passo a dar na interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social.

2. Não há como conferir ao artigo 79 da Lei 12.086/2009 a interpretação literal almejada pelo impetrante, a fim de viabilizar a sua participação, como Segundo-Sargento Combatente, no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM. Como se pode notar, a limitação imposta encontra consonância com a própria estrutura de escalonamento hierárquico que pauta a carreira militar, tal como previsto no art. 42 da Constituição Federal, privilegiando o acesso seletivo, gradual e sucessivo aos postos mais elevados, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado na carreira, à luz do disposto no artigo 61 da Lei 7.479/1986.

3. Não há como interpretar a norma dissociada da lógica de funcionamento que permeia a estrutura castrense, subvertendo a ordem de promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm. e Especialista – QOBM/Esp.

4. A fixação de prazo para as etapas da seleção interna leva em consideração o juízo de conveniência e oportunidade do Administrador, diante da necessidade e urgência verificada em torno das promoções a serem realizadas. Assim, descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em tais questões, sob pena de comprometer o adequado andamento da seleção.

5. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e providos.